Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O O perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ambas as partes rés concordaram com a proposta de honorários, conforme IDs 35447325 e 35531985, sendo que o réu Hospital Santa Lúcia, inclusive, já efetuou o depósito de metade daquele valor (IDs 35778864 e 35778865). Como não há divergência quanto ao valor do honorários periciais, arbitro-o em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se a ré Silândia Amaral da Silva para que efetue o depósito da outra metade nos honorários periciais (R$ 7.500,00) no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora